Tribunal: STF
Processo: HC 249546
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 918.682, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada á pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regim einicial fecahdo, bem como ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidas “03 (três) porções de cocaína, com peso de 2,08 gramas [dois gramas e oito decigramas]; 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 6,32 gramas [seis gramas e trinta e dois centigramas]; 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 0,35 gramas [trinta e cinco centigramas]; 02 (duas) porções de maconha, com peso de 29,89 gramas [vinte e nove gramas e oitenta e nove centigramas]; e 01 (uma) porção de maconha, com peso de 41,97 gramas [quarenta e um gramas e noventa e sete centigramas]”



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL-TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO-PRELIMINARES-NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS-INOBSERVÂNCIAS DE PRECEITOS LEGAIS NA CONDUÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕESNULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA-FALTA DE INTIMAÇÃO DAS DEFESAS PARA AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO JUÍZO DEPRECADO-MÉRITO-ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS-DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS-PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIADIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS IMPOSTASAPLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS-FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA-SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS-DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA-PRELIMINARES DEVIDAMENTE AFASTADAS-AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS-CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, SUFICIENTE PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS MOLDES EM QUE PROFERIDA-PENA E REGIME ADEQUADAMENTE FIXADOS-IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.”



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação da paciente em relação ao tipo previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e na dosimetria da pena imposta.



    Aduz que “diferente do alegado “configurando o delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, diante da prova coligida aos autos, que denota o animus associativo de organização habitual que resiste no tempo” é evidente que a Corte local não detalhou nem esclareceu qual seria a composição da habitualidade e estabilidade dessa atividade de tráfico para configuração do delito, sendo evidente que motivação como não satisfatória à condenação por delito de associação ao tráfico”. Arrazoa que “a presença da paciente se atém ao recebimento dos entorpecentes. Vale dizer, além de não ser alvo da investigação, de não ter participado das conversas interceptadas, ela somente veio a dar a primeira aparição, nesse contexto, no exato momento e que presa em flagrante, quando, segundo o policial aparentava estar sobre efeito de drogas, sendo por ela confessada ser usuária de maconha, vide depoimento judicial do Policial ELIEL JÚNIOR (cf. depoimento judicial, em termo lavrado às fls. 595/596 dos autos originais (no ponto em que ele descreve estar ela sobre efeito de drogas) justamente a qual fora apreendida com ela”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer seja deferido o presente pedido liminar desse “Habeas Corpus” para permitir que a paciente aguarde em regime aberto o julgamento dessa impetração; 



    Após, seja concedida a presente ordem para absolver a paciente da imputação no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,bem como seja, ante a primariedade e ausência de antecedentes, aplicado o redutor legal previsto no art. 33, §º, da Lei de Drogas, aplicando a fração máxima de 2/3, impondo-se, ainda, a permuta letal e regime inicial aberto para o desconto da reprimenda, no julgamento do deste writ, como medida de inteira justiça!”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Apesar das alegações da agravante, a decisão repreendida não comporta reparos.



    Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, a impetração aqui formulada configura reiteração do pedido feito no HC n. 948.468/SP, do qual não se conheceu, ante a violação do princípio da unirrecorribilidade, por interposição simultânea de habeas corpus e de agravo em recurso especial (AREsp n. 2.603.981/SP, autos conclusos para julgamento na presente data).



      Inadmissível, portanto, a presente insurgência, visto que não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte (AgRg no HC n. 286.354/AC, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 23/5/2014).”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto a “impetração [lá] formulada configura reiteração do pedido feito no HC n. 948.468/SP”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente